Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares.
A. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula reparação pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
B. A de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade da recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
II.Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz a requerente que solicitou o cancelamento da função compras “on-line” do seu cartão de crédito no final de outubro/início de novembro de 2021 e que o banco teria se comprometido a encaminhar um novo plástico em substituição àquele; (ii) sustenta a consumidora não ter recebido o cartão, e, mesmo assim, em 07.1o. 2022, por volta das 13 horas teria recebido mensagem de texto com a informação de que teriam sido realizadas compras em seu cartão (final 3037) nos valores de R$ 5.399,99 e R$ 5.350,00, e que teria sido recusada tentativa de compra no valor de R$ 900,00; (iii) imediatamente a consumidora teria entrado em contato com a central de atendimento do banco para informar o ocorrido, momento em que realizou o bloqueio do plástico e a contestação das compras realizadas; (iv) acrescenta que ao digitar o código de rastreio do cartão no site dos Correios consta que o objeto teria sido devolvido no dia 15.12.2021 às 09h00; (v) em 14.1o.2021 a parte demandante teria ligado para a Central de Atendimento e sido informada que a contestação teria sido indeferida e que o valor seria cobrado; (vi) foi aberto pedido de esclarecimento e ressarcimento no “site” dos Correios (n.151697653) e registrado boletim de ocorrência (n. 6579/2022-2); (vii) ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a restituição do valor de R$ 24.240,00; (viii) insurgência da instituição financeira contra sentença de procedência dos pedidos (declaração de nulidade das transações e de inexistência de débitos no valor de R$ 5.399,99 e R$ 5.350,00).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, o conjunto probatório carreado pela parte (print de tela de rastreamento dos Correios – ID 38552422 – p.1; faturas de cartão de crédito - ID 38552422 p. 2,7 e 8; reclamação registrada nos Correios e respectiva resposta – ID 38552422 p.3/4; foto de livro de recebimento de correspondência da antiga residência da requerente com a informação “desconhecido” – ID 38552422 – p.5) fortalece a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.
D. Por sua vez, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua fatura bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem (CPC, art. 373, inciso II). Com efeito, a prova documental aponta que a correspondência teria sido entregue em endereço residencial no qual a parte requerente não mais residiria, e assim que isso constatado pela funcionária do condomínio, a carta teria sido devolvida. Ressalta-se que posteriormente a correspondência não foi encontrada pelos Correios.
E. No ponto, a sentença (ora mantida por seus sólidos fundamentos) bem destacou: [...] Além da utilização de um cartão magnético não comprovadamente entregue à parte autora, como se pode verificar do documento de ID 118401295 - Pág. 8, referidas compras destoam evidentemente do padrão de movimentação financeira realizado pela cliente bancária, além de terem sido realizadas na mesma data, em circunstâncias compatíveis com a alegação de fraude bancária. Mesmo que as compras tenham ocorrido mediante cartão com chip e senha, é evidente a possibilidade de a transação ocorrer mediante fraude perpetrada por terceiros, por conta dos elementos acima identificados, já que a cliente não dispunha do cartão. [...].
F. Desse modo, configurada a defeituosa prestação de serviço (compra fraudulenta) resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos.
G. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).